Tribunal: STF
Processo: RE 94375
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-03
Data de publicação: 1981-11-03

Ementa:
ICM E ISS. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRAFICA. ACÓRDÃO QUE DECIDE SER
DEVIDO O ICM, NA INDUSTRIA GRAFICA, QUANDO O PAPEL ADQUIRIDO SE
DESTINA A REVENDA, MODIFICADO PELA ATIVIDADE GRAFICA. EMISSAO DE
NOTAS FISCAIS, NESTAS ESTANDO DESTACADAS AS PARCELAS DE ICM.
CASO EM QUE AS INSTANCIAS ORDINARIAS CONCLUIRAM NÃO SE TRATAR APENAS
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RECONHECENDO A ILIQUIDEZ DOS FATOS. E
CERTO QUE NEM TODA OPERAÇÃO DAS INDUSTRIAS GRAFICAS ESTA SUJEITA,
TÃO-SÓ, AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, COMO FICOU RECONHECIDO NOS
RREE NS. 94.052 E 92.481-RJ. TEM O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECIDIDO
QUE ESTAO SUJEITAS SOMENTE AO ISS OS SERVIÇOS DE TIPOGRAFIAS OU
EMPRESAS GRAFICAS, QUE CONFECCIONAM IMPRESSOS POR ECONOMIA DO
FREGUES E INDIVIDUALIZADOS PARA USO DESTE. NA HIPÓTESE DOS AUTOS,
EM FACE DAS PARTICULARIDADES APONTADAS NAS DECISÕES DAS INSTANCIAS
ORDINARIAS, A VIA MANDAMENTAL NÃO SE ENTREMOSTRA COMO ADEQUADA,
EFETIVAMENTE, A DIRIMIR A CONTROVERSIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO, RESSALVADAS A FIRMA IMPETRANTE AS VIAS ORDINARIAS.